Tribunal: TJDFT
Processo: 0008899-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPUTAÇÃO QUE REMONTA À PRÁTICA DE CAIXA DOIS. CONTEXTO ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO INQ 4.435/STF. DECISÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS OU DECISÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGAR PROVIMENTO.
1. Na linha de precedentes do Tribunal firmados em ações penais conexas, a não descrição formal de crimes eleitorais na exordial acusatória não permite afirmar sua inexistência, se dos elementos de informação angariados e denúncia oferecida, analisados in statu assertionis, conclui-se pela existência de possíveis crimes eleitorais, cuja competência absoluta é da Justiça Especializada (Art. 35, II do Código Eleitoral e art. 109, IV, da Constituição Federal).
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inq. 4.435/DF, estabeleceu a tese de que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Assim, havendo conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão submetidos a processamento e julgamento perante a Justiça Eleitoral.
3. Consoante jurisprudência pacífica do STF, compete ao Juízo declarado competente a ratificação ou não dos atos instrutórios e decisórios emanados de autoridades incompetentes rationae materiae.
4. Recurso conhecido e não provido.